Tribunal: TJDFT
Processo: 0716710-24.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716710-24.2019.8.07.0000 RECORRENTE: J. S. FREITAS &amp; CIA. LTDA - EPP, JHONATHAS APARECIDO GUIMARAES SUCUPIRA RECORRIDO: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. NATUREZA JURÍDICA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CABIMENTO DO AGRAVO. CONDENAÇÃO EM VERBA SUCUMBENCIAL. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos da ação de conhecimento (prestação de contas), julgou procedente a primeira fase e impôs ao réu o dever de prestá-las na forma prevista no artigo 551 do CPC, porém deixou os honorários advocatícios e custas processuais a serem definidas no término da segunda fase. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao abordar a questão, entendeu que “o ato judicial que encerra a primeira fase da ação de exigir contas possuirá, a depender de seu conteúdo, diferentes naturezas jurídicas: se julgada procedente a primeira fase da ação de exigir contas, o ato judicial será decisão interlocutória com conteúdo de decisão parcial de mérito, impugnável por agravo de instrumento; se julgada improcedente a primeira fase da ação de exigir contas ou se extinto o processo sem a resolução de seu mérito, o ato judicial será sentença, impugnável por apelação.”(REsp 1746337/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019) 3. Julgada procedente a primeira fase de exigir contas, não há se falar em condenação em custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, em razão de não ostentar o aludido ato judicial a natureza jurídica de sentença. Precedentes. 4. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes sustentam ter o acórdão recorrido violado o artigo 85 do Código de Processo Civil, porque a decisão interlocutória que julga a primeira fase da ação de exigir contas, por tratar de questão de mérito do processo, implica na sucumbência da parte adversa e enseja a condenação em honorários advocatícios. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com apoio em julgados dos Tribunais de Justiça dos Estados de São Paulo e do Paraná, além do Superior Tribunal de Justiça. Em contrarrazões, o recorrido requer que as futuras publicações sejam feitas em nome dos advogados Evaristo Aragão Santos (OAB/DF 38.840) e Teresa Celina Arruda Alvim (OAB/DF 45.472). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 85 do CPC, e à respectiva divergência pretoriana. Isso porque a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as futuras publicações dirigidas ao recorrido sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Evaristo Aragão Santos (OAB/DF 38.840) e Teresa Celina Arruda Alvim (OAB/DF 45.472). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015